Tribunal: CARF
Processo: 11080.733205/2018-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-12-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733205/2018-86
ACÓRDÃO
1401-007.185 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FURNAS CENTRAIS ELETRICAS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2018
NORMA TRIBUTÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA LEGAL
VEICULADA PELO ARTIGO 74, § 17, DA LEI No 9.430/1996 RECONHECIDA
EM DECISÃO DE MÉRITO PELO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
796.939/RS (TEMA 736). APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA NOS TERMOS DO ART.
98, INC II DO PARÁGRAFO ÚNICO DO RICARF.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em
ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A
sistemática prevista no artigo 1.040 do Código de Processo Civil sinaliza, a
partir da publicação do acórdão paradigma, a observância do
entendimento do Plenário, formalizado sob o ângulo da repercussão geral.
Tratando-se de decisão definitiva de mérito e transitada em julgado a
decisão deste colegiado encontra-se definitivamente vinculada.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.184, de 12 de agosto de 2024, prolatado no
julgamento do processo 11080.732621/2018-67, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.185 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733205/2018-86
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 5a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 10, que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pelo contribuinte, contra o Auto de Infração objeto do presente
processo, no qual foi exigida multa isolada.
O lançamento de ofício teve por fundamentação legal o estabelecido no §17, do art.
74, da Lei no 9.430/96, com redação vigente na época, dada pela Lei n.o 12.249, de 11 de junho de
2010 (multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito tributário objeto da(s)
compensação(ões) não homologada(s) ou parcialmente homologada(s)).
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação, o que fez com base na seguinte alegação: alega que o lançamento seria nulo, em
razão de o despacho decisório que não homologou a compensação ter sido objeto de
Manifestação de Inconformidade, não havendo decisão definitiva acerca do assunto.
Posteriormente, a 5a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do
Brasil 10, proferiu Acórdão abaixo ementado:

ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 14/09/2018
INCONSTITUCIONALIDADE/ILEGALIDADE
Não compete à autoridade administrativa de qualquer instância apreciar
arguições de ilegalidade, inconstitucionalidade ou de princípios contrários
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.185 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733205/2018-86
3
a norma legitimamente inserida no ordenamento jurídico, cabendo tal
controle ao Poder Judiciário.
MULTA SOBRE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. EFEITO REFLEXO.
A multa lançada por compensação não homologada deve ser mantida
quando improcedente a manifestação de inconformidade contra o
despacho decisório que suprimiu os efeitos da compensação
Impugnação improcedente.
Crédito Tributário Mantido.

Em síntese, a DRJ entendeu que a notificação de lançamento foi lavrada por
autoridade competente e não ocorre a hipótese de preterição do direito de defesa, o que se
verifica pela própria interposição de impugnação., não havendo que se falar em nulidade, a qual
deve ser aplicada nos estritos termos do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72.
Além disso, como a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório foi julgada improcedente por aquela mesma Turma, manteve a aplicação da
multa isolada com base nos seus próprios fundamentos.
Ciente da decisão do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que
reitera os argumentos tecidos na defesa, acrescendo, contudo, o argumento de a multa prevista
no § 17 do artigo 74 da Lei 9.430/96 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Tema 736 de repercussão geral.
É o relatório do essencial.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.185 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733205/2018-86
4
Da análise dos autos é fácil constatar que o mérito do Recurso Voluntário
apresentado se constitui basicamente em reprodução de parte da impugnação
cujos argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Como se verifica do relatório, a DRJ manteve integralmente o lançamento da
multa tendo em vista a não homologação da DCOMP após análise da
Manifestação de Inconformidade realizada pela DRJ através do no 110-008.416,
de 30 de agosto de 2022 proferido no âmbito do PAF n. 16682.900918/2018-04,
cujo Recurso Voluntário já foi apreciado e improvido por esta TO.
O Recurso basicamente repete in tottum os termos da sua impugnação.
Não são raros os casos que discutem a exigência da malfadada multa isolada
prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96. Os argumentos normalmente se
repetem e são idênticos aos expostos pela ora Recorrente.
O presente relator sempre teve firme convicção acerca da inconstitucionalidade
da multa prevista no § 17, do art. 74 da Lei 9.430/96.
Isto porque, em que pese reconheça que a apresentação de milhares de pedidos
de compensação infundados ou sem cumprimento dos requisitos legais possam
atrapalhar e prejudicar a sistemática criada pela administração tributária (que
beneficia milhões de contribuintes que efetivamente cumprem os requisitos e
possuem crédito líquido e certo), inexistindo evidência de que o contribuinte
tenha agido de má fé (situações punidas com penalidade específica), a aplicação
da multa com base no mero indeferimento do pedido afrontaria o princípio da
proporcionalidade e o direito constitucional de petição.
Muito embora minha convicção pessoal sobre o tema, o fato é que sempre estive
compelido a manter tais lançamentos em razão da limitação do âmbito de
competência deste conselho administrativo, que por questões óbvias e lógicas,
não pode declarar inconstitucionalidade de legislação vigente.
Aliás, existe Súmula CARF n. 02 de aplicação vinculante a este Conselho.
Desta feita é que sempre segui a posição unânime desta TO no sentido de manter
o lançamento da multa isolada, salvo quando reformada total ou parcialmente a
decisão não homologatória da compensação, o que aconteceu no presente caso e
já reconhecida pela DRJ que determinou o reajustamento da base de cálculo da
penalidade.
Nesse sentido foi o recente julgamento desta TO no Acórdão 1401-006.285,
ocorrido no mês de outubro de 2022 e que teve a relatoria do Ilmo. Cons. Carlos
André Soares Nogueira.
Ocorre que, como é sabido, a discussão em torno da constitucionalidade da multa
isolada prevista no artigo 74, §17, da lei 9.430/96 foi levada ao STF, que
reconheceu em 2014 a Repercussão Geral da matéria nos autos do Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736), sob relatoria do Ministro Edson Fachin.
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.185 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733205/2018-86
5
O referido julgamento se prolongou durante anos, em que pese já haver uma
sinalização de votos favoráveis a tese da inconstitucionalidade.
Ocorre que , no último dia 17/03/2023 o STF encerrou o julgamento do Recurso
Extraordinário 796.939/RS (Tema 736). Os ministros seguiram o entendimento
dos relatores, ministros Edson Fachin e Gilmar Mendes, respectivamente,
entendendo que tal prática é inconstitucional, por ferir o direito de petição, e que
a sua aplicação, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do contribuinte, representaria, ao fim e ao cabo, imputar ilicitude ao
próprio exercício de um direito subjetivo público. A decisão foi tomada a
unanimidade no mérito, mas vencido o Min. Alexandre de Moraes que foi
parcialmente vencido no conhecimento.
Interessante observar ainda que ministro Gilmar Mendes registrou em seu voto
que a Receita Federal possui, em suas palavras, um arsenal de multas para coibir
condutas indevidas, todas com motivos de aplicação bem delimitados e definidos,
ao contrário da multa isolada de 50% em discussão.
Na conclusão do julgamento do RE 796939, foi fixada tese de que “é
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. A ata de
julgamento dispondo acerta da tese fixada foi publicada no último dia 24/03/2023
e tal decisão transitou em julgado em 20/06/2026 conforme certidão abaixo:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.185 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733205/2018-86
6

O fato é que, após anos de debate no âmbito judicial (a ação foi proposta no ano
de 2013!), e mesmo após clara sinalização do STF acerca da posição de mérito que
seguiria sem que a Administração Tributária tivesse promovido qualquer
aperfeiçoamento na referida multa, a questão foi finalmente decidida, no mérito
de forma unânime, pelo Plenário Supremo Tribunal Federal já transitada em
julgado.
Assim é que esta Turma se encontra vinculada à referida decisão vez que a mesma
já transitou em julgado nos termos do que exige o novo RICARF, não sendo caso
de sobrestamento previsto no art. 100 do RICARF.
Isto porque, o art. 98, inc. II do Parágrafo Único o do RICARF dispõe que:

Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado,
acordo internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada
em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.185 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733205/2018-86
7
concentrado, ou em controle difuso, com execução suspensa por Resolução
do Senado Federal; ou
II - fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-
A da Constituição Federal;
b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal ou do
Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão geral
ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração
Tributária;
c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da
Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo Procurador-Geral da
Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular,
nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10
de fevereiro de 1993; e, e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos
termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.

Outrossim, cumprindo o que determina o art. 99 do RICARF, reproduzo a tese
firmada no Tema 736 em sede de Repercussão Geral:

Tema 736 - Constitucionalidade da multa prevista no art. 74, §§ 15 e 17,
da Lei 9.430/1996 para os casos de indeferimento dos pedidos de
ressarcimento e de não homologação das declarações de compensação de
créditos perante a Receita Federal.
Relator(a): MIN. EDSON FACHIN
Leading Case: RE796939
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz do postulado da
proporcionalidade e do art. 5o, XXXIV, a, da Constituição federal, a
constitucionalidade dos §§ 15 e 17 do art. 74 da Lei federal 9.430/1996,
incluídos pela Lei federal 12.249/2010, que preveem a incidência de multa
isolada no percentual de 50% sobre o valor objeto de pedido de
ressarcimento indeferido ou de declaração de compensação não
homologada pela Receita Federal.
Tese:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da
mera negativa de homologação de compensação tributária por não
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.185 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.733205/2018-86
8
consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade
pecuniária.

Assim é que, firme nessas convicções e diante da vinculação imposta pelo art. 98
do RICARF, entendo aplicável a decisão proferida no Recurso Extraordinário
796.939/RS (Tema 736) em sede de repercussão geral.
Assim, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário para julgar
insubsistente o lançamento da multa isolada, restando prejudicadas as demais
razões de mérito.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator(a)

Fl. 422
DF CARF MF
Original